Tribunal: TJSP
Processo: 0009921-60.2010.8.26.0445
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Equilíbrio Financeiro
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – ANULAÇÃO – EFEITOS FINANCEIROS – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – Pretensão inicial da empresa-autora voltada à condenação da Administração Pública à obrigação de fazer consistente em dar cumprimento às cláusulas de contrato celebrado entre as partes (Pregão no 127/2010 e Contrato no 198/2010) – perecimento do objeto principal da

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – ANULAÇÃO – EFEITOS FINANCEIROS – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – Pretensão inicial da empresa-autora voltada à condenação da Administração Pública à obrigação de fazer consistente em dar cumprimento às cláusulas de contrato celebrado entre as partes (Pregão no 127/2010 e Contrato no 198/2010) – perecimento do objeto principal da demanda diante da anulação do procedimento licitatório que conferia suporte normativo ao contrato - pedido subsidiário destinado à cobrança de valores supostamente devidos pela Municipalidade em razão dos serviços efetivamente prestados pela autora até o momento de desconstituição do negócio jurídico - admissibilidade – inteligência do art. 2o cc. art. 59, da LF no 8.666/93 – eficácia retroativa da declaração de nulidade, retirando os efeitos esperados do negócio jurídico, com retorno das partes ao statu quo ante – situação fática dos autos que demonstra a efetiva execução de parte dos serviços pela empresa-autora – necessidade de recomposição da situação jurídica anterior, a partir do pagamento de correspondente indenização pela contratante pelos serviços efetivamente prestados pela contratada – impossibilidade de mensuração imediata da extensão dos danos – necessidade de prévia liquidação por arbitramento - sentença de procedência da ação mantida. Recursos da autora e da Municipalidade desprovidos.